Tribunal: STF
Processo: RE 1470964
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Fernando Cordeiro Inacio interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. MANDATO ELETIVO. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 10.887/04. NECESSIDADE DE EFETIVA CONTRIBUIÇÃO. CARÊNCIA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 



    I - Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial consistente na pretensão de condenação do INSS a computar o tempo de contribuição prestado ao Município de Jupi (01.01.97 a 31.12.2004), reconhecendo o direito à aposentadoria com DIB em 10.11.04 (adimplindo-se as parcelas atrasadas), renunciando à aposentadoria com DIB em 31.08.2014, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais. 



    II - Inicialmente, no que diz respeito à discussão preliminar acerca do benefício de justiça gratuita, o art. 99, §2°, do Código de Processo Civil, prescreve que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. A situação dos autos se amolda à referida previsão legal, uma vez que restou comprovado que o apelante é advogado e agropecuarista dono de diversas propriedades rurais, o que afasta a presunção do § 3°, art. 99, do CPC, afigurando-se acertada a decisão do Juízo sentenciante quanto ao indeferimento da concessão da benesse processual em comento. 



    III - Quanto ao cerne da controvérsia posta em apreciação, atinente à pretensão de reconhecimento do tempo de contribuição prestado pelo recorrente ao Município de Jupi, no período de 01.01.97 a 31.12.2004, na condição de vice-prefeito, tenho que não merece retoque a sentença. 



    IV - Na hipótese, seguindo a diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 351.717-1/PR, que declarou inconstitucional o § 1º, art. 13, da Lei 9.506/97, entende-se que apenas a partir da edição da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, que acrescentou a alínea "j", ao inciso I, do art. 12, da Lei 8.212/91, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional nº 20/1998, os titulares de mandato eletivo federal, estadual ou municipal passaram a ser submetidos ao Regime Geral de Previdência Social como segurados obrigatórios. A decisão do STF resultou, inclusive, na elaboração da Resolução nº 26/05, pelo Senado, suspendendo a execução da alínea "h", I, art. 12, da Lei 8.212/91, que havia sido acrescentada pelo § 1º, art. 13, da Lei 9.506/97. 



    V - O Ministério da Previdência Social, diante da Resolução nº 26/05 do Senado Federal, elaborou portaria específica regulamentando a matéria (Portaria MPS nº 133, de 03/05/06), dispondo que o exercente de mandato eletivo, no período de 1º de fevereiro de 1998 a 18 de setembro de 2004 poderia optar pela não-restituição dos valores descontados dos entes federativos, solicitando a manutenção da filiação no RGPS na qualidade de segurado facultativo, desde que houvesse recolhimento ou parcelamento dos valores descontados por parte do ente federativo. 



    VI - Ocorre que ao contrário do que sustenta o apelante, a documentação inserta no id. 4058300.3572754, não faz prova do recolhimento das contribuições do período em discussão. Nesse sentido, pontue-se que a diligência realizada pelo INSS junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jupi restou infrutífera quanto à comprovação da ocorrência dos recolhimentos, bem como que a consulta ao CNIS revela que houve o cadastramento do vínculo de forma extemporânea (10/11/05), sem, no entanto, indicação dos recolhimentos previdenciários. 



    VII - Nesse contexto, tem-se que não poderia o apelante aproveitar o período em que exercera cargo eletivo como vice-prefeito de Jupi (optando por não pedir a restituição das contribuições eventualmente vertidas ao RGPS, como previsto na Portaria MPS nº 133/06), exatamente porque não foram identificados recolhimentos das contribuições por parte do ente federativo com o qual ele manteve vínculo. Precedente desta 1ª Turma: PROCESSO: 00046485420104058000, APELAÇÃO CIVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 27/06/2013, PUBLICAÇÃO: 04/07/2013. 



    VIII - Por fim, no que respeita à alegação de ocorrência de dano moral, tem-se que o recorrente fundamenta tal pleito no extenso lapso temporal que teria decorrido entre o momento do pedido administrativo e o julgamento em definitivo do recurso contra o ato de indeferimento. 



    IX - Entretanto, tal como consignado na sentença, mister registrar que o alegado prazo excessivo decorreu, sobretudo, da não instrução a contento da demanda administrativa, o que levou a Administração a realizar diligências junto a outros entes e em outros municípios para o regular processamento do pleito, não havendo que se falar, portanto, em mora desarrazoada da Administração, afastando-se, consequentemente, os pressupostos para a caracterização do dano moral. 



    X - Honorários advocatícios arbitrados na sentença majorados em 2% (artigo 85, § 11, do CPC). 



    XI - Desprovimento da apelação.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e LIV, e 201, § 9º, da Constituição Federal.



    Aduz o recorrente que deu entrada em seu pedido de aposentadoria em 10/11/2004 e, por isso, não deve ser aplicado ao seu caso o entendimento constante da Resolução nº 26/2205, sob pena de violação ao direito adquirido.



    Ademais, alega que o Tribunal de origem “recusa-se a reconhecer e avaliar que a Certidão de Tempo de Serviço (documento de número 4058300.357275, constante dos autos) é documento suficiente para a comprovação do período de contribuição, pois está de acordo com o artigo 3º, parágrafo 1º, incisos I, II e III, da Lei 9.796/99”.



    Defende, por fim, que, “o documento de número 4058300.3572754 dos autos, juntado com a petição inicial, detém todos os elementos suficientes para o aproveitamento do período contributivo do recorrente dentro do sistema da contagem recíproca, o que se vem requerendo nos autos desde o seu pleito inicial e vem sendo olvidado pela Justiça Federal de Pernambuco e Pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.”.



    Decido.



    Inicialmente, não merece prosperar a alegação de contrariedade ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição, uma vez que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, não há falar em violação ao direito adquirido ou o desrespeito à contagem recíproca. Isso porque, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 17):



    “Na hipótese, seguindo a diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 351.717-1/PR, que declarou inconstitucional o § 1º, art. 13, da Lei 9.506/97, entende-se que apenas a partir da edição da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, que acrescentou a alínea "j", ao inciso I, do art. 12, da Lei 8.212/91, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional nº 20/1998, os titulares de mandato eletivo federal, estadual ou municipal passaram a ser submetidos ao Regime Geral de Previdência Social como segurados obrigatórios. A decisão do STF resultou, inclusive, na elaboração da Resolução nº 26/05, pelo Senado, suspendendo a execução da alínea "h", I, art. 12, da Lei 8.212/91, que havia sido acrescentada pelo § 1º, art. 13, da Lei 9.506/97.



    O Ministério da Previdência Social, diante da Resolução nº 26/05 do Senado Federal, elaborou portaria específica regulamentando a matéria (Portaria MPS nº 133, de 03/05/06), dispondo que o exercente de mandato eletivo, no período de 1º de fevereiro de 1998 a 18 de setembro de 2004 poderia optar pela não-restituição dos valores descontados dos entes federativos, solicitando a manutenção da filiação no RGPS na qualidade de segurado facultativo, desde que houvesse recolhimento ou parcelamento dos valores descontados por parte do ente federativo. 



    Ocorre que ao contrário do que sustenta o apelante, a documentação inserta no id. 4058300.3572754, não faz prova do recolhimento das contribuições do período em discussão. Nesse sentido, pontue-se que a diligência realizada pelo INSS junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Jupi restou infrutífera quanto à comprovação da ocorrência dos recolhimentos, bem como que a consulta ao CNIS revela que houve o cadastramento do vínculo de forma extemporânea (10/11/05), sem, no entanto, indicação dos recolhimentos previdenciários. 



    Nesse contexto, tem-se que não poderia o apelante aproveitar o período em que exercera cargo eletivo como vice-prefeito de Jupi (optando por não pedir a restituição das contribuições eventualmente vertidas ao RGPS, como previsto na Portaria MPS nº 133/06), exatamente porque não foram identificados recolhimentos das contribuições por parte do ente federativo com o qual ele manteve vínculo. Precedente desta 1ª Turma: PROCESSO: 00046485420104058000, APELAÇÃO CIVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 27/06/2013, PUBLICAÇÃO: 04/07/2013.”



    Destarte, o Tribunal de origem não nega o direito ao reconhecimento do cômputo do tempo de contribuição prestado ao Município de Jupi, ressalta, entretanto, que não há prova do recolhimento das contribuições do período em discussão, o que impediria o aproveitamento do período em que exercera cargo eletivo como vice-prefeito de Jupi.



    Nessa perspectiva, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTAGEM RECÍPROCA. CERTIDÃO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.385.557-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 24/8/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM RECÍPROCA. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.240.511-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/8/20).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria. Notários e registradores. 3. Art. 40, caput, da Constituição Federal com a redação dada pela EC 20/98. 4. Contagem recíproca de tempo em sistemas diversos. Matéria debatida no Tribunal de origem com fundamento infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 280. 5. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 685.664/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/5/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente